Tribunal: TJMT
Processo: 1014682-91.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014682-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), IVONE GONCALVES - CPF: 503.515.081-04 (AGRAVANTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014682-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IVONE GONCALVES

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE - EX-CÔNJUGE - PERDA DA QUALIDADE DEPENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- Cingindo a controvérsia recursal, sobre tutela de urgência, imperioso indicar que para possível deferimento do pleito devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC.

- O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

- Como pontuado na decisão agravada, a questão da manutenção da Autora no plano coletivo empresarial não diz respeito somente ao ex-marido, mas à própria empregadora, ou à seguradora, que podem por cláusula contratual prever a exclusão de ex-cônjuges como dependentes e, a princípio, a recorrente já não possui mais a qualidade de dependente (cônjuge) que permita a sua permanência no plano de saúde do ex-marido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014682-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IVONE GONCALVES

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IVONE GONÇALVES
contra decisão proferida pela magistrada singular, Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1022675-62.2022.8.11.0041, movida em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em que se deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência.

Insurge-se a agravante e, em síntese, sustenta que é usuária dos serviços da Agravada, desde 1991, ou seja, há mais de 30 anos (Carteirinha nº 0 056 186200066401 6), na condição de cônjuge/dependente do titular Sr. Reinaldo João Della Pasqua, sendo certo o casal se divorciou no ano passado. Narra que informada pela operadora do plano de saúde, que não há possibilidade de sua manutenção como dependente, tampouco de transferência de titularidade, e no caso de cancelamento teria que contratar um novo plano.

Afirma que, para evitar o cancelamento do plano de saúde ajuizou a respectiva ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência em face da agravada – Unimed, contudo o pedido liminar foi indeferido, sob o argumento de que não vislumbrou no caso concreto o preenchimento dos requisitos do Art. 300 do CPC, contudo, não levou em consideração o período sombrio vivido em razão da Pandemia da Covid- 19, em que o setor público não foi capaz de atender toda população, sendo de extrema importância o atendimento do setor privado para aqueles que possuíam plano de saúde, ou seja, ter um plano de saúde não é mero luxo e sim uma necessidade.

Assevera que hoje com 56 anos de idade, não encontrará nenhum plano de saúde com as mesmas coberturas do plano atual e tampouco com o mesmo valor de R$ 460,12 (quatrocentos e sessenta reais e doze centavos) e não tem condições financeiras de pagar o valor de R$ 1.887,24 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) pelo plano ofertado pela agravada, pois a diferença de valor é muito considerável, e ainda, uma nova contratação possui os períodos de carência, ou seja, os prejuízos são evidentes.

Requer seja o presente agravo de instrumento recebido, com o deferimento da tutela recursal nos termos do Art. 1.019, I do Código de Processo Civil, para que a agravada se abstenha de cancelar o plano de saúde da agravante (sob pena de multa diária), que declara neste ato que assume a responsabilidade do pagamento da sua mensalidade no valor de R$ 460,12 (quatrocentos e sessenta reais e doze centavos). No mérito requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão agravada, afastando o indeferimento da medida liminar, determinando que a Agravada se abstenha de cancelar o plano de saúde da Agravante, sob pena de multa diária (Id. nº 136630675 - págs. 1/8).

Em decisão de Id. nº 137732181 foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

A Agravada, em contrarrazões ao agravo, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 140529674 - págs. 1/17)

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IVONE GONÇALVES
contra decisão proferida pela magistrada singular, Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1022675-62.2022.8.11.0041, movida em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em que se deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência.

De tal sorte, conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

In casu
, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Agravante em face da Agravada com fito de
"compelir a Ré/Unimed-Cuiabá para que se abstenha de cancelar o plano de saúde da Autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo"
.

O D. Juízo entendeu por bem indeferir o pedido de tutela de urgência, pois verificou a ausência de probabilidade do direito da Autora, ora Agravante.

Irresignada a Autora interpôs o presente agravo pugnando pelo deferimento da tutela de urgência para permitir a sua manutenção, na condição de dependente no plano de saúde de titularidade do ex-cônjuge, ou seja, nos idênticos termos e valores, mantendo ativo o contrato de plano de saúde.

Pois bem, cingindo a controvérsia recursal sobre tutela de urgência, imperioso indicar que para possível deferimento do pleito devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do Código de Processo Civil.

O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Registra-se, ainda, a impossibilidade de se deferir a tutela antecipada requerida pela parte interessada caso haja a irreversibilidade da medida.

Dessa forma, anotam-se as disposições gerais atinentes à tutela de urgência:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(negritei)

Impende destacar os ensinamentos do já mencionado jurista ELPÍDIO DONIZETTI sobre a matéria:

Requisitos para a concessão das tutelas provisórias de urgência. A tutela provisória de urgência pode ser de natureza antecipada ou cautelar. Para a sua concessão, imprescindível a verificação de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional (periculum in mora).

Probabilidade do direito. Dever estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Em outras palavras, para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com a demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida.

Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pode ser definido como o fundado receio de que o direito firmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação ou se submete a determinado risco capaz de tornar inútil o resultado final do processo.

(...)

Perigo de irreversibilidade. O § 3º estabelece o pressuposto negativo da tutela, qual seja o perigo de irreversibilidade do provimento. Sendo lastreada em cognição sumária, a tutela provisória deve ser passível de revogação posterior.”
(Novo Código de Processo Civil comentado - 2. ed. rev., atual. e ampl. Elpídio Donizetti. São Paulo: Atlas, 2017, p. 238/239).

Volvendo ao caso concreto, constata-se que o pedido recursal reside em manter a Agravante como dependente do titular (ex-marido) no plano de saúde, administrado pela UNIMED CUIABÁ.

Traçadas tais premissas, antecipa-se que os requisitos em questão, à primeira vista, não se fazem presentes na espécie, o que impede a concessão da tutela pretendida.

A leitura dos autos revela que a Autora foi beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, oferecido pela empregadora do ex-marido, na qualidade de dependente.

Ocorre que o casal se divorciou, sem notícia de que o ex-marido tenha se comprometido a manter a Autora no plano coletivo da empresa.

Com efeito, em manifestação no feito de origem de ID nº 136630679 - pág. 92, a UNIMED CUIABÁ informou que
“o referido plano de saúde é COLETIVO, face o vínculo do titular com a Associação dos médicos da UNIMED CUIABÁ, desta feita, ante ao divórcio ocorrido entre a Requerente e o titular do plano de saúde, aquela não mais preenche os requisitos para ser enquadrada como dependente do plano de saúde em questão, nos moldes da Cláusula II – USUÁRIOS do contrato vigente”.

Na decisão impugnada, a magistrada indeferiu o pleito liminar por entender que está ausente a probabilidade do direito,
verbis
:

“Em que pese a autora e seu ex-cônjuge tenham acordado na ação de divórcio que o Sr. Reinaldo João Della Pasqua se comprometeria ao custeamento do plano de saúde pelo prazo de 12 (doze) meses e manteria a autora como dependente mesmo depois desse período, é certo que com relação a questão da manutenção do plano coletivo,
cabe à empregadora e/ou à seguradora estipular as cláusulas contratuais prevendo ou não a exclusão dos dependentes e não aos seus beneficiários e dependentes.

O artigo 18 da Resolução Normativa – RN n. 195/2009 possui a seguinte previsão:

“Art. 18 - Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde.

Parágrafo Único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses:

I - fraude; ou

II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5º e 9º desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998.” (destaquei)

Assim, verifico a ausência de demonstração da probabilidade do direito.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Indeferimento do pedido de restabelecimento do plano de saúde coletivo, como dependente do ex-marido. Acerto. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Exclusão que, ao que tudo indica, decorreu do fim do casamento e da ausência de prova dependência econômica. Inexistência de prova no sentido que, após o divórcio, a autora teria direito à manutenção do plano de saúde, na qualidade de dependente do ex-marido. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2117307-09.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Palestina - Vara Única; Data do Julgamento: 16/06/2021; Data de Registro: 16/06/2021)

Anoto que os requisitos da tutela de urgência são cumulativos e, ausente um deles, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Posto isto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA requerida.”
(ID nº 136630676 - págs. 1/4).

Neste aspecto, o que motivou a exclusão da agravante do plano de saúde empresarial, foi exatamente a interpretação de cláusula contratual, que não empresta margem para a manutenção do ex-cônjuge como dependente do titular do contrato de plano coletivo. Como pontuado na decisão agravada, a questão da manutenção da Autora no plano coletivo empresarial não diz respeito somente ao ex-marido, mas à própria empregadora, ou à seguradora, que podem por cláusula contratual prever a exclusão de ex-cônjuges como dependentes

e, a princípio, a recorrente já não possui mais a qualidade de dependente (cônjuge) que permita a sua permanência no plano de saúde do ex-marido.

Assim, diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO não havendo convencimento inequívoco a respeito da plausibilidade do direito invocado e sem prejuízo de nova análise das questões pelo juízo de origem após a devida instrução do feito.

É como voto.

Custas pela parte Agravante, suspensa a exigibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022